Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-12.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000577-12.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A.
AGRAVADOS: MARCOS ANTONIO BIFFI E OUTRA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E DA TUTELA ANTECIPADA n.o 1034767-3.2020.811.00411, movida em desfavor de MARCOS ANTONIO BIFFI e JOCINETE MEDEIROS BIFFI, indeferiu o pedido para determinar que os demandados/agravados procedam à transferência definitiva da área adquirida de 1630 hectares perante o competente CRI, bem como, em ato contínuo, à exclusão da CDA 2017502294 do nome da agravante.
Em suas razões, a parte agravante requer seja determinado, liminarmente, que os agravados providenciem a transferência definitiva da área adquirida de 1630 hectares perante o competente CRI, bem como, em ato contínuo, realizem a exclusão da CDA 2017502294 do nome da agravante.
Menciona que no ano de 2003, vendeu aos agravados 1630 hectares de uma área denominada Fazenda Flor da Serra, pelo valor de R$505.000,00, e que estes passaram, desde então, a ocupar a área de forma mansa e pacífica, sendo os únicos responsáveis, de forma irrevogável e irretratável, por desmembrar e registrar a parte adquirida de terras em seus nomes, bem como pela regularidade ambiental da área por eles havida.
Afirma que os agravados também receberam da agravante, no ano de 2005, a devida quitação de seus pagamentos pela área a eles vendida, conforme pactuado entre as partes.
Verbera acerca da urgência de regularização registral da área em nome dos agravados, tendo em vista a sanção sofrida pela queimada acidental na área, que ainda está em nome da agravante, a fim de evitar prejudicar ainda mais o seu nome e o patrimônio.
Esclarece que após a autuação ambiental, os agravados realizaram por conta própria, em nome da agravante, a defesa ambiental perante a SEMA. Contudo, por haverem deixado de apresentar um último recurso tempestivo ao citado Auto de Infração, tudo sem conhecimento da agravante, acabaram por ter insucesso na comprovação de sua falta de culpa pelo incidente da queimada, o que levou seu nome injustamente inscrito na CDA 2017502294, no valor de R$ 3.715.551,25, impossibilitando, desde então, conseguir financiamentos de qualquer espécie, por estar inscrita na Dívida Ativa do Estado.
Argui que tem sofrido, desde então, todos os danos e dificuldades financeiras decorrentes de uma Infração Ambiental que, de fato, não é de sua responsabilidade e, sobre ela, não pode responder.
Repisa que a obrigação de realizar a escritura de compra e venda, de desmembrar e realizar o registro em matrícula da área adquirida é dos agravados, conforme impõe a tradição pois, quem compra, é responsável pelos custos e pela obrigação acessória de transferência para o seu nome.
Requer, ao final, o provimento do recurso com a ratificação em definitivo da liminar recursal.
São os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
A forte probabilidade de êxito da demanda fundada na quitação integral do preço pela adquirente não elimina a necessidade da presença de todos os pressupostos à antecipação da tutela.
Ademais, a transferência de propriedade de imóvel promove verdadeira tutela satisfativa e irreversível, e não apenas a consecução da antecipação dos efeitos da tutela, o que contraria a função da norma e impossibilita o deferimento pretendido.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, ficam as partes advertidas quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator